Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega a embargante/ré que o acórdão não se pronunciou quanto à condenação do autor/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que seus pedidos foram julgados improcedentes.
3. Não obstante, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, para impor-se a condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, mister que o recurso apresentado seja integralmente desprovido. No caso, a sentença fora parcialmente reformada para afastar a incompetência do Juizado, dando-se provimento, em parte, ao recurso. Outrossim, o julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano material decorreu da mera aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, insuscetível de atrair o ônus da sucumbência ao autor/recorrente, no âmbito do sistema recursal dos Juizados.
4. Assim, na hipótese, não se configurou o vício alegado.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.